Tribunal: TJMT
Processo: 1085849-40.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085849-40.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, TERMO DE QUITAÇÃO E APLICAÇÃO DO ART. 22, §2o, DA LEI No 8.906/1994 E DO ART. 85 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas em ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrente de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à análise de cláusulas contratuais e termos de quitação que demonstrariam inexistência de valores devidos. O escritório embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, do art. 85 do CPC e da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.388.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) deixar de analisar cláusulas contratuais e termos de quitação apresentados pelas partes; e (ii) deixar de aplicar os critérios legais de fixação de honorários previstos no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994 e no art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

4. Os embargos de declaração possuem função integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.

O acórdão examinou as questões relevantes ao julgamento, reconhecendo que o contrato não disciplinava a remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão das demandas, o que autoriza o arbitramento judicial dos honorários com fundamento no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994.

6.

Os documentos apresentados para comprovar quitação consistem em termos genéricos e padronizados, incapazes de demonstrar a liquidação integral dos honorários relativos aos serviços efetivamente prestados.

7.

O acórdão também analisou os critérios utilizados para a fixação do valor arbitrado, considerados compatíveis com a extensão da atuação profissional desenvolvida e com as circunstâncias do caso concreto.

8.

As alegações relativas à aplicação do art. 85 do CPC e ao Tema Repetitivo no 1.388 do STJ revelam inconformismo com o critério adotado pelo colegiado e configuram tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao julgamento. 2. A ausência de estipulação contratual específica sobre honorários em caso de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos autoriza o arbitramento judicial da verba honorária, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 85; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Embargos de Declaração no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. e por Galera Mari e Advogados Associados contra acórdão que negou provimento as apelações interpostas.

O Banco Bradesco S.A. sustenta a existência de omissão no julgado quanto à análise das cláusulas contratuais e dos termos de quitação firmados entre as partes, defendendo que tais documentos demonstrariam a inexistência de valores pendentes relativos aos serviços prestados.

Galera Mari e Advogados Associados, por sua vez, sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à aplicação do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, bem como dos critérios estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil, defendendo que o arbitramento judicial deveria observar os percentuais previstos nesses dispositivos.

Afirma, ainda, que o julgado não teria considerado a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.388, que trataria da fixação de honorários advocatícios contratuais em hipóteses de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços.

Ao final, ambas as partes requerem o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas.

Contrarrazões juntadas no id 350322877 e id 350969391.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia devolvida nos presentes embargos de declaração restringe-se à verificação da existência de omissão no acórdão que julgou as apelações interpostas pelas partes em ação de arbitramento de honorários advocatícios.

O banco embargante sustenta, em síntese, que o julgado teria deixado de enfrentar adequadamente argumentos relacionados às cláusulas contratuais e aos termos de quitação firmados entre as partes, defendendo que tais documentos demonstrariam a inexistência de valores devidos ao escritório.

Por sua vez, o escritório embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à aplicação do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, bem como dos parâmetros previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, defendendo que o arbitramento judicial deveria observar os percentuais estabelecidos nesses dispositivos e que o acórdão não teria considerado a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.388.

Nenhuma das alegações, contudo, revela a existência de vícios aptos a justificar a integração do julgado.

No caso concreto, o acórdão examinou de forma expressa as questões relevantes para a solução da controvérsia, delimitando que a discussão não dizia respeito à validade do contrato firmado entre as partes, mas à ausência de disciplina contratual específica quanto à remuneração devida ao escritório na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços antes da conclusão das demandas patrocinadas.

A partir dessa premissa, consignou-se que a lacuna contratual autorizava a aplicação do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, que permite o arbitramento judicial dos honorários quando inexistente estipulação contratual aplicável ou quando inviável a aplicação do critério originalmente pactuado.

Também foi expressamente analisada a alegação de quitação contratual, concluindo-se que os documentos apresentados pelo banco consistem em termos genéricos e padronizados, incapazes de demonstrar, de forma inequívoca, a liquidação integral dos honorários relativos aos serviços prestados nas demandas objeto da controvérsia.

Nesse contexto, o acórdão reconheceu que o escritório efetivamente prestou serviços jurídicos nos processos indicados e que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente antes da conclusão das demandas justificava o arbitramento judicial da remuneração correspondente ao trabalho desenvolvido até aquele momento.

Quanto ao valor arbitrado, consignou-se que a quantia fixada na sentença se mostra compatível com a extensão da atuação profissional desenvolvida, considerando o tempo de acompanhamento das execuções, as atividades processuais realizadas e as circunstâncias específicas do caso concreto. Assim, não há omissão no acórdão quanto aos critérios utilizados para a fixação da verba honorária.

A alegação do escritório embargante relativa à necessidade de observância obrigatória dos percentuais previstos no art. 85 do Código de Processo Civil traduz mero inconformismo com o critério adotado pelo colegiado para fixação da verba honorária, pretensão que ultrapassa os limites dos embargos de declaração.

Da mesma forma, a invocação do Tema Repetitivo no 1.388 do Superior Tribunal de Justiça revela tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

Também não procede a alegação do banco embargante quanto à existência de omissão na análise das cláusulas contratuais e dos termos de quitação, uma vez que tais elementos foram expressamente examinados no acórdão, que concluiu pela inexistência de comprovação de quitação integral dos serviços prestados.

Concluo
, então, após analisar todos os pontos alegados pelo embargante, que sua
pretensão é rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026